Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-18.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. SUPOSTA DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SUSCITADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

2. O recorrente alega, em síntese, que os elementos de provas, juntamente com a peça inaugural, mostram a veracidade dos fatos levantados e que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus probatório, porque não comprovou o depósito do suposto contrato. Argumenta que foi lesado diante da existência de um empréstimo indevido em seu nome e que teve seu nome negativado. Reque o provimento do recurso para a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Sabe-se que os Juizados Especiais se orientam pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes processar e julgar causas de menor complexidade.

4. Face os fatos e as provas apresentadas mostra-se essencial apurar as assinaturas que constam no instrumento contratual (ID 34673304). O confronto entre as assinaturas apostas no contrato de crédito bancário juntado aos autos pelo réu com as assinaturas apresentadas pelo autor nos seus documentos e na procuração (ID 34673267) não permitem afirmar a divergência entre elas, isto em razão da diferença de formato que elas são apresentadas e demais variantes que podem influenciar as assinaturas. Assim, como, em regra, o Juiz não detém conhecimento técnico para averiguar se as assinaturas lançadas no contrato impugnado foram apostas pelo recorrente, já que a análise a partir somente da percepção da visão humana poderia conduzir a uma decisão equivocada.

5. Assim, a prova pericial grafotécnica é essencial à solução do ponto controvertido. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

6. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar os precedentes: (Acórdão 1274576, 07036184020198070012, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1382657, 07218078320218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença recorrida, reconhecer a incompetência do sistema dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação, declarando o feito extinto sem resolução de mérito com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, diante da complexidade da causa e da necessidade realizar prova pericial grafotécnica.

8. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios por falta de recorrente vencido.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.